Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-22.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E ERRO DE TIPO. CONDIÇÃO DE CAC. AQUISIÇÃO INFORMAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE ENGANO INVENCÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa, em razão da manutenção, em sua residência, de revólver calibre .357 sem autorização legal, apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta do apelante está acobertada por erro de proibição, direto ou indireto, em razão da alegada crença de possibilidade de futura regularização do armamento; e (II) estabelecer se há erro de tipo quanto à classificação da arma como de uso restrito, apto a afastar o dolo ou a culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por autos de apreensão, laudo pericial da arma de fogo, depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e confissão judicial do acusado.
4. A posse de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consuma-se com a simples guarda do artefato, tratando-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção de regularização futura.
5. O erro de proibição exige demonstração de engano inevitável acerca da ilicitude da conduta, o que não se verifica quando o agente, na condição de CAC, possui conhecimento mínimo das exigências legais relativas à aquisição e manutenção de armamento.
6. A aquisição informal da arma, em feira popular, sem nota fiscal e mediante pagamento em dinheiro, evidencia a consciência da irregularidade da conduta e afasta a plausibilidade da alegação de desconhecimento da proibição.
7. A alegação de erro de tipo quanto à natureza restrita do armamento não encontra respaldo nas circunstâncias do caso, sobretudo diante da ausência de diligência mínima para verificação da legalidade da arma mantida sob guarda.
8. Inexistente erro invencível, mantém-se íntegra a condenação imposta, inclusive quanto à dosimetria da pena, fixada no mínimo legal e devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição de CAC não afasta a tipicidade nem a culpabilidade pela posse de arma de fogo de uso restrito quando demonstrada a aquisição informal do armamento e a possibilidade concreta de conhecimento da ilicitude da conduta.
2. O erro de proibição somente exclui a culpabilidade quando inevitável, não se configurando diante de circunstâncias que evidenciam a consciência da irregularidade ou a assunção do risco pelo agente.
3. A posse de arma de fogo de uso restrito configura crime de perigo abstrato, consumado com a simples guarda do artefato sem autorização legal, sendo irrelevante a intenção de regularização posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 21, 33, 44, 59, 68 e 49, § 2o; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; CPP, art. 386, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ.